Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706763-48.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. FATO TÍPICO. FURTO. MUTATIO LIBELI. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No delito de descumprimento de medidas protetivas, a norma jurídica tutela, primeiramente, a administração da justiça, bem jurídico indisponível e, secundariamente, a vítima da violência doméstica e familiar em favor da qual foram deferidas as medidas protetivas. Ou seja, eventual anuência da vítima para a aproximação ou contato do réu não são suficientes para afastar a tipicidade da conduta criminosa. 2. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 3. Não realizada a mutatio libeli em momento oportuno, preclusa está a oportunidade de aditamento da denúncia, razão pela qual o juízo não pode conhecer de questões fáticas descobertas apenas durante a instrução. 4. Procedente o recurso de apelação para reformar a sentença e afastar a qualificadora indevidamente reconhecida. Não há violação à norma do art. 384 do CPP que somente não foi posta em prática em razão da inércia preclusiva do Ministério Público. A decretação da nulidade do édito condenatório não traria nenhum benefício às partes a não ser o afastamento da qualificadora, o que é admitido se faça em sede recursal. 5. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena em 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal e readequar a dosimetria, reduzindo a pena do réu. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição constatada a atipicidade da conduta. Defende a ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, considerando o consentimento da vítima em relação à aproximação do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a atipicidade da conduta por ausência de dolo, nos moldes apresentados pela defesa, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005